Tribunal: TJSP
Processo: 2076483-66.2025.8.26.0000
Classe: Reclamação / Irredutibilidade de Vencimentos
Órgão julgador: Figueiredo Gonçalves
Órgão colegiado: Órgão Especial;
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. RECLAMAÇÃO. IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. IMPROCEDÊNCIA.
I. Caso em Exame: Reclamação apresentada pela Fazenda Pública do Município de Taubaté contra acórdão da 2a Turma Recursal da Fazenda Pública do TJSP, que manteve a sentença declarando a irredutibilidade da referência salarial de servidora em função de confiança, condenando ao pagamento das diferenças

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. RECLAMAÇÃO. IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. IMPROCEDÊNCIA.
I. Caso em Exame: Reclamação apresentada pela Fazenda Pública do Município de Taubaté contra acórdão da 2a Turma Recursal da Fazenda Pública do TJSP, que manteve a sentença declarando a irredutibilidade da referência salarial de servidora em função de confiança, condenando ao pagamento das diferenças devidas.
II. Questão em Discussão: A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão reclamado afronta decisões proferidas em ações diretas de inconstitucionalidade que declararam a inconstitucionalidade de leis municipais que previam cargas de confiança.
III. Razões de Decidir: As funções de confiança exercidas pela servidora são compatíveis com as atribuições do cargo originário, não havendo desvio de função. A modulação dos efeitos das ADIs preserva a segurança jurídica e a proteção da confiança legítima, não afetando atos praticados sob a vigência das normas declaradas inconstitucionais.
IV. Dispositivo e Tese: Reclamação julgada improcedente. Tese de julgamento: 1. A irredutibilidade de vencimentos é admitida quando as funções de confiança são compatíveis com a carga efetiva. 2. A modulação dos efeitos das ADIs resguarda atos praticados de boa-fé. 3. Honorária de advogado fixada em R$ 5.000,00 em face da sucumbência.
Legislação Citada:
CF/1988, art. 37, V.
Jurisprudência Citada:
TJSP, Reclamação no 2353375-66.2024.8.26.0000, Rel. Des. Vianna Cotrim, Órgão Especial, j. 19/03/2025.
TJSP, Reclamação no 2267395-54.2024.8.26.0000, Rel. Des. Luciana Bresciani, Órgão Especial, j. 02/05/2025.